Tribunal: TJDFT
Processo: 0708220-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708220-71.2023.8.07.0000 RECORRENTE: VICTOR BRUM LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. FUNGER. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. ÚLTIMA PARCELA. AUSÊNCIA DE PROVAS. 1. Tratando-se a certidão de dívida ativa de recursos do FUNGER, o crédito não se reveste de natureza tributária, consoante os termos do art. 39, §2o, da Lei 4.320/1964, de forma que o prazo prescricional a ser aplicado na espécie é o prazo previsto no Decreto no 20.910/1932, que estabelece o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a cobrança de dívidas pela União, estados e municípios. 2. O termo inicial do prazo de prescrição para contratos de concessão de crédito do FUNGER deve ser o vencimento da última parcela de amortização, na medida em que a obrigação é considerada única em si mesma, não obstante a possibilidade de pagamento por meio de prestações periódicas. Precedentes. 3. Nos termos do inciso II do art. 373 do CPC/2015, incumbe ao réu o ônus da prova quanto aos fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, de forma que, alegada a prescrição, cabe ao réu comprovar a data de vencimento da última parcela do empréstimo junto ao FUNGER, a fim de possibilitar a contagem do prazo prescricional. 4. Verificado que o executado não comprovou o vencimento da última parcela do débito, incabível pronunciar-se a prescrição do débito perseguido, ante a impossibilidade da contagem do prazo.4.1 A constituição definitiva do crédito ocorreu em 30/4/2014 e o ajuizamento da execução fiscal ocorreu em 6/8/2014, dentro, portanto, do lapso prescricional. 5. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II,e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 140, 141, 490 e 492, todos do CPC, porquanto entende que o marco inicial do prazo prescricional de cinco anos relativo ao empréstimo Fundo para Geração de Emprego e Renda (FUNGER) seria do ano do vencimento da dívida, qual seja, 2008, mas que a ação de execução somente foi proposta no ano de 2014, tendo sido operada a prescrição do débito, porquanto houve o transcurso de mais de 5 (cinco) anos entre a data do vencimento da dívida e a data do ajuizamento da ação de execução. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; e c) artigos 6o e 373, § 1o, ambos do CPC, ao argumento de que na CDA consta o ano de vencimento do débito, sendo o ônus do ora recorrido, autor da execução, comprovar a ausência da prescrição, tendo em vista que esse detém de melhores condições documentais, que, por se tratar o contrato de empréstimo de um eventual título executivo, esse deveria ter sido juntado na inicial. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (EDcl no AgInt no AREsp 1738346/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 13/12/2021). A corroborar: AgInt no AREsp 2.299.506, Ministra Nancy Andrighi, DJe 26/5/2023. Por essa razão, o pleito deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 140, 141, 490 e 492, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027